Tribunal: STF
Processo: ARE 1425749
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que manteve sentença que condenou o réu à pena de 7 meses e 17 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima à vítima, a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela prática dos crimes previstos no “art. 150, caput, c/c art. 61, II, "f", 65, III, "d", e art. 24-A da Lei 11.340, c/c art. 65, III, "d", do CP, todos em concurso formal (art. 70)” (Vol. 8, fl. 7). 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 16, fl. 9):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL E A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, EM CONCURSO FORMAL (CÓDIGO PENAL, ART. 150, § 1º, E LEI 11.340/2006, ART. 24-A, CAPUT, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, DAQUELA ESPÉCIE NORMATIVA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO POR PRIMEIRO MENCIONADO ANTE A AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. PALAVRAS QUE SE REVESTEM DE ESPECIAL RELEVÂNCIA NA HIPÓTESE. RÉU QUE ADENTRA A MORADIA DA OFENDIDA E LÁ PERMANECE SEM A SUA AUTORIZAÇÃO. ELEMENTOS ROBUSTOS PARA SUSTENTAR O DECISUM. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. 



    AVENTADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS ILÍCITOS. INVIABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES QUE VISAM PROTEGER BENS JURÍDICOS DIVERSOS. NEXO DE DEPENDÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. 



    DOSIMETRIA DA PENA. FASE INTERMEDIÁRIA. PLEITEADO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DA LEI DE REGÊNCIA NO TOCANTE À PRIMEIRA TRANSGRESSÃO. ALEGADO BIS IN IDEM, ANTE O PROCESSAMENTO NOS TERMOS DA LEI 11.340/2006. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO QUE NÃO POSSUI A ELEMENTAR DE SER PRATICADO CONTRA MULHER. INSTITUTOS QUE INCIDEM EM DIFERENTES MOMENTOS PROCESSUAIS E TÊM FINALIDADES DISTINTAS. 



    COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA (CPP, ART. 387, IV). REQUERIDA EXCLUSÃO OU ATENUAÇÃO. INACOLHIMENTO. MONTANTE APLICADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EXTENSÃO DO DANO E CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE. EXEGESE DO ART. 944, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL PRESUMIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRECEDENTES. 



    ANÁLISE DE OFÍCIO. NECESSÁRIA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO NÃO DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA E SEQUER REFERENCIADA NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. INEXISTÊNCIA DE ADITAMENTO À PEÇA VESTIBULAR OU ADOÇÃO DOS INSTITUTOS DA MUTATIO LIBELLI OU EMENDATIO LIBELLI (CPP, ARTS. 383 E 384). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. ADEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 18), foram rejeitados (Vol. 20).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa alega que o acórdão recorrido, ao fixar indenização mínima à vítima, violou os arts. 127 e 129 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se que o Ministério Público carece de legitimidade para pleitear a condenação do recorrente ao pagamento da referida exação em favor da vítima, uma vez que lhe são afetas unicamente demandas que versem sobre direitos individuais indisponíveis. Nessa linha, sustenta a inconstitucionalidade do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) não houve debate prévio sobre a matéria, de forma que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356; e (b) a matéria foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional (Vol. 26).



    No Agravo (Vol. 28), a parte agravante refutou a aplicação dos óbices retromencionados.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos utilizados pela parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Vol. 22, fls. 7-8):



    “No presente caso, há repercussão geral sob o ponto de vista econômico, eis que se reconhecendo a inadequação ou não da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina com a Constituição da República Federativa do Brasil, afetará uma infinidade de processos no país. 



    Neste sentido, estão surgindo diversos casos em Santa Catarina (e em outros estados da federação) em que, assumindo uma função do próprio ofendido (ou na sua falta, de seus familiares), o Ministério Público realiza pedido de indenização em favor de particulares, havendo verdadeiro ônus econômico imposto a uma das partes. Dessa forma, o Ministério Público entra na esfera privada da vítima, que por muitas vezes sequer tem interesse na indenização. 



    Por outro lado, sob o ponto de vista social e político, há repercussão geral, uma vez que constitui mais um óbice ao cumprimento da função oficial da pena no que tange à ressocialização, pois é mais uma dívida a ser adimplida pelas pessoas que estão nesta situação (ainda que não seja uma pena propriamente dita). 



    Ainda, sob o ponto de vista jurídico (transcendência da decisão), há repercussão geral, eis que se acolhendo a tese aqui levantada poderia se estender a decisão a diversos outros casos idênticos em que o Ministério Público tem assumido a defesa dos interesses indenizatórios (privados) da vítima. 



    Com efeito, o pedido de indenização em favor de particulares pelo Ministério Público pode acabar encobrindo a sua real função e desvirtuar os propósitos constitucionais. A discordância em relação à legitimação do Ministério Público está justamente na sua natureza jurídica impressa constitucionalmente, nos termos dos artigos 127 a 130-A da CF/88. Além de ser uma instituição essencial à jurisdição do Estado, ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 



    Nesse sentido, tem-se que a defesa de direito individual disponível, como no caso em tela, que não se traduz em efeito da condenação, mas em reparação indenizatória (pecúnia), não poderia ser exercida pela Instituição. Defende-se que quanto aos direitos disponíveis, a própria parte poderia buscar a indenização (seja na seara cível ou atuando como assistente de acusação). 



    Ademais, essa Corte Constitucional tem entendido que, para que o MP tenha legitimidade para atuar em questões que envolvam direitos disponíveis, é indispensável que haja relevância social.



    [...]



    No caso em análise, defende-se que o Ministério Público não tem legitimidade para atuar no pedido de indenização, já que a questão não transcende a esfera de interesse puramente particular, não tendo, portanto, relevância social. 



    Destarte, por estar devidamente demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o recurso extraordinário há de ser conhecido”.



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, não obstante a oposição de Embargos de Declaração, o Juízo de origem não analisou a matéria com fundamento nas normas constitucionais tidas por violadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para concluir pela legitimidade do Parquet para postular indenização mínima à vítima (Vol. 16, fls. 7-8):



    “De resto, não merece prosperar o pedido de afastamento ou atenuação do montante indenizatório arbitrado pelo Togado singular, tendo em vista que houve pedido expresso do órgão acusador nesse sentido por ocasião da peça vestibular e foi devidamente fundamentada a decisão, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se: 



    Em observância à tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 983) no sentido de que há dano moral presumido nos crimes de violência doméstica e familiar e havendo pedido expresso nesse sentido, fixo em R$ 2.000,00 a indenização mínima conferida à vítima (art. 387, IV, do CPP), com correção monetária a partir da presente data e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (03/06/2021) (sic, evento 78). 



    Não é outra, a propósito, a redação do art. 944, caput, do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano".



    Acerca do assunto: 



    [...] 



    03. A lei não fixa critérios objetivos para quantificar pecuniariamente a compensação do dano moral. Ao juiz é atribuída a árdua tarefa de arbitrá-la. Deverá ele ponderar os princípios da equidade (CC, art. 953, parágrafo único), da proporcionalidade e da razoabilidade (CPC, art. 8º) e considerar: I) a gravidade do ato ilícito, o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e a intensidade do abalo psicológico do ofendido; II) a capacidade econômico-financeira do ofensor; III) o caráter pedagógico da sanção pecuniária - "dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente" (REsp n. 631.650, Min. Herman Benjamin); IV) que o quantum da condenação não pode constituir fonte de injustificável enriquecimento. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0302830-72.2015.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. Newton Trisotto, j. 16-8-2018).



    Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de fato sedimentou-se no sentido de que é presumido o dano moral no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando houver pedido expresso do autor da ação penal ou da vítima neste sentido (Recurso Especial Repetitivo 1.675.874/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28-2-2018), circunstância verificada na espécie, conforme se infere a fls. 2 do evento 1 da ação penal.



    Dessa forma, levando em conta a extensão do dano causado, mormente considerando o abalo emocional sofrido pela ofendida naquela ocasião, conforme demonstrado por meio da prova oral constante do feito, e a inexistência de indicativos concretos no sentido de que o recorrente é incapaz de arcar com tal ônus, é de ser mantido o montante estabelecido”.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código Civil e Código de Processo Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes.



    2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.076.949-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/11/17)”.



    Na mesma linha, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.424.671, DJe de 20/3/2023; e ARE 1.398.638, DJe de 22/9/2022, ambas de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente